Tribunal: TJDFT
Processo: 0724872-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 90, CAPUT, DO CPC. PROVIMENTO PARA SUPRIR A OMISSÃO E FIXAR ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado pela exequente em ação de execução de título extrajudicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. A sentença limitou-se a atribuir à parte autora a responsabilidade pelas custas processuais, silenciando quanto à fixação de honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão principal é verificar se houve omissão da sentença quanto à condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios após a desistência da ação, à luz do art. 90 do CPC, notadamente diante da ausência de impugnação ao argumento recursal e da concordância da parte apelada com a aplicação da norma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença deixou de se manifestar quanto à fixação de honorários advocatícios, o que configura omissão relevante, considerando que a homologação da desistência atrai a aplicação do art. 90, caput, do CPC, que impõe à parte desistente o pagamento das despesas processuais e honorários, salvo convenção em contrário, inexistente no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A homologação da desistência da ação impõe à parte desistente o pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 90, caput, do CPC, sendo omissa a sentença que não fixa expressamente tais encargos.”

_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 90, caput; art. 485, VIII.